Tribunal: STF
Processo: RE 100016
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
COLAÇÃO. ART-1014 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MATÉRIA DIRIMIDA EM APRECIAÇÃO ANTERIOR, QUE TRANSITOU EM JULGADO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INVIAVEL, POR SER INVOCADO REPERTORIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.